Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. VALOR.
I – O devedor que, em cumprimento de sentença, é intimado a indicar bens à penhora e sua respectiva localização, nos termos do art. 774, inc. V e parágrafo único, do CPC, incorre em ato atentatório à justiça e ocasiona a aplicação da multa, pois não se trata de simples inércia, mas de violação à obrigação de lealdade prevista no art. 77, inc. IV, do CPC e incorrência em má-fé.
II - O valor da multa por ato atentatório à dignidade à justiça deve ser fixado em até 20% do valor do débito, art. 774, parágrafo único, do CPC, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade. Percentual reduzido.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.